Tribunal: TJMT
Processo: 0006549-25.2009.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006549-25.2009.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RITA VALERIA DA SILVA - ME - CNPJ: 07.557.105/0001-95 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), RITA VALERIA DA SILVA - CPF: 593.460.191-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, que buscava reformar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser mantida, apesar das diligências realizadas pela Fazenda Pública, que alega não ter havido omissão no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente se deu devido ao arquivamento do feito em 31-10-2012, sem a efetiva localização de bens penhoráveis, não havendo fatos que justificassem a interrupção do prazo prescricional.

A Fazenda Pública não logrou êxito em interromper a prescrição, sendo que, mesmo com as diligências realizadas, o arquivamento do feito em 2012 foi considerado como marco para o início da contagem da prescrição.

A alegação de que o ente municipal não se omitiu no curso da execução não é suficiente para afastar a prescrição, considerando que o prazo de cinco anos decorrido desde o arquivamento do feito em 2012 não foi interrompido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas não provido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre quando, decorrido o prazo de cinco anos desde o arquivamento do feito sem que haja diligências eficazes que a interrompam, aplicando-se o artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no acórdão.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006549-25.2009.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: RITA VALERIA DA SILVA - ME, RITA VALERIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de APELAÇÃO apresentado pelo Recorrente.

Argumenta que, a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente não deve prevalecer, pois a Fazenda Pública não se omitiu no curso da execução, realizando diversas diligências para garantir o prosseguimento do feito.

Entende que, não houve inércia por parte da Fazenda Pública, que, ao contrário, tomou todas as providências necessárias para a efetivação da cobrança tributária.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006549-25.2009.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: RITA VALERIA DA SILVA - ME, RITA VALERIA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de APELAÇÃO apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o ente municipal ajuizou a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de crédito tributário.

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ensejando a interposição de recurso de apelação, que também foi desprovido por esta Relatora.

Isso porque, consoante pontuado na decisão recorrida, a prescrição teve início em
31-10-2011, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização de bens do devedor.

Inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens da Executada, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em
31-10-2012
(artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
31-10-2017
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025